Tribunal: TJSP
Processo: 2277681-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Decisão agravada que não aceitou a indicação de assistente técnico e seus quesitos ante a preclusão temporal. Inconformismo. Descabimento. Decisão não prevista no art. 1.015, do Código de Processo Civil. Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, reconhecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Decisão agravada que não aceitou a indicação de assistente técnico e seus quesitos ante a preclusão temporal. Inconformismo. Descabimento. Decisão não prevista no art. 1.015, do Código de Processo Civil. Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, reconhecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988). Excepcionalidade não demonstrada. Inexistência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277681-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Eldorado, em que é agravante EIZO
KAWAGOE, são agravados ANTONIO CARLOS CONCEIÇÃO JUNIOR,
NICOLAU MOREIRA DE LIMA FILHO e JOSÉ SHIGUEO OGAWA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277681-33.2020.8.26.0000 -Voto no 27.795
2
Agravo de
Instrumento n°: 2277681-33.2020.8.26.0000
Agravante(s):
Eizo Kawagoe
Agravado(s):
Antonio Carlos Conceicao Junior e outro
Comarca:
Eldorado Paulista - Vara Única
1a Instância:
1000199-13.2019.8.26.0172
Juiz(a):
Juliana Silva Freitas
Voto no
27.795
EMENTA. Agravo de instrumento. Ação de indenização.
Decisão agravada que não aceitou a indicação de assistente
técnico e seus quesitos ante a preclusão temporal.
Inconformismo. Descabimento. Decisão não prevista no art.
1.015, do Código de Processo Civil. Taxatividade mitigada
do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil,
reconhecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça em
julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988).
Excepcionalidade
não
demonstrada.
Inexistência
de
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão
no recurso de apelação. Recurso não conhecido.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão de
fls. 625 dos autos de origem que, em ação de indenização, não aceitou a
indicação de assistente técnico e seus quesitos ante a preclusão temporal.
O agravante pretende a reforma da decisão pelas
razões de fls. 1/6.
Recurso processado sem a liminar (fls. 39) e
respondido (fls. 40/43).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
O artigo 1.015, do Código de Processo Civil,
enumerou as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento.
A questão relativa à natureza jurídica do rol do artigo
1.015, do Código de Processo Civil, isto é, se o rol que prevê as hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277681-33.2020.8.26.0000 -Voto no 27.795
3
de cabimento do agravo de instrumento é taxativo ou não, foi objeto de
julgamento pela Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, em
sede de recurso especial repetitivo (Tema 988).
Firmou-se a seguinte tese: “o rol do art. 1.015 do CPC é
de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão
no recurso de apelação.”.
Em que pese o posicionamento contrário desta
Relatoria a respeito do tema, o entendimento a respeito da taxatividade
mitigada do rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, foi
sedimentado em sede de recurso especial repetitivo, de observância
obrigatória aos tribunais, nos termos do art. 927, III, do Código de
Processo Civil.
Contudo, é excepcional a admissão do agravo de
instrumento interposto contra decisão não prevista nos incisos do artigo
1.015, do Código de Processo Civil, e está condicionada à presença do
requisito urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso
de apelação.
No caso, o agravante insurge-se contra a declaração
de preclusão da indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos.
Este tipo de decisão interlocutória não está sujeita a
impugnação por meio de agravo de instrumento. A decisão agravada, em
última análise, versa sobre deferimento de prova e o modo de sua
produção, no âmbito dos poderes instrutórios conferidos ao magistrado.
Além de não estar prevista no rol do artigo 1.015, do
Código de Processo Civil, a questão não se reveste de urgência que
justifique o seu reexame imediato por meio do recurso de agravo de
instrumento. Também não haverá inutilidade do julgamento da matéria
no recurso de apelação, uma vez que matéria probatória pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277681-33.2020.8.26.0000 -Voto no 27.795
4
reapreciada pelo tribunal em eventual recurso de apelação, nos termos do
art. 1.009, §1o, do Código de Processo Civil.
Portanto, não se trata de circunstância excepcional
que justifique a admissão do presente agravo de instrumento.
Sobre o tema, os precedentes desta C. Corte:
Agravo Interno no 2173311-71.2018.8.26.0000/50000
Agravo interno. Ação de reintegração de posse e perdas e
danos. Decisão que indeferiu pedido de não realização de
prova pericial. Inconformismo da autora. Agravo de
instrumento não conhecido pelo Relator. Alegação de tratar
a questão de mérito do processo. Não se trata do mérito do
processo, mas de realização de prova, a qual julga
desnecessária a parte agravante. Descabimento do agravo
de instrumento, porque não incluída a decisão agravada no
rol do art. 1.015 do CPC e não se trata de matéria de
urgência com inutilidade do julgamento da questão em
eventual apelação, nos termos do repetitivo julgado pelo
STJ. Recurso não provido. (9a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. PIVA RODRIGUES, j. 04/02/2019)
Agravo de Instrumento no 2204723-20.2018.8.26.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO
CONTRA
R.
DECISÃO
PELA
QUAL
FOI
DECLARADA PRECLUSA A COLHEITA DA PROVA
PERICIAL PRETENDIDA PELO RECORRENTE -
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO
PEDIDO DE
REFORMA
R. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL

HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCONTRA ENTRE
AQUELAS
DESCRITAS
EXPRESSA
E
TAXATIVAMENTE PELO ART. 1.015, DO CÓDIGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277681-33.2020.8.26.0000 -Voto no 27.795
5
DE PROCESSO CIVIL QUESTÕES QUE DEVERÃO
SER EVENTUALMENTE DIRIMIDAS QUANDO DO
JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO, NOS
TERMOS DO ART. 1009, §1o, DO MESMO DIPLOMA
LEGAL - PRECEDENTES NESSE SENTIDO

PEDIDO DE DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
MATÉRIA NÃO
SUBMETIDA
A
APRECIAÇÃO
DO
JUÍZO

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE TAL PEDIDO
SOB PENA DE SUPRESSÃO DE GRAU RECURSO
NÃO CONHECIDO. (16a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. SIMÕES DE VERGUEIRO, j. 15/01/2019)
Importante ressaltar que a inadmissibilidade do
agravo não acarretará a preclusão da questão, pois será possível
impugnar a decisão em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse
recurso, conforme dispõe o art. 1.009, §1o, do Código de Processo Civil.
É o que destaca Leonardo Greco: “A segunda e mais
importante inovação é a de que o agravo de instrumento deixa de ser cabível
contra qualquer decisão interlocutória e a sua admissibilidade passa a submeter-se
à enumeração taxativa da Lei (art. 1.015). Dessa enumeração foram subtraídas
inúmeras decisões, especialmente em matéria probatória, que se submeterão à
regra do §1o do art. 1.009, podendo ser reapreciadas pelo próprio juiz de primeiro
grau ou pelo tribunal de segundo grau por ocasião do julgamento da apelação
contra a sentença final, se provocado o seu reexame nas razões ou contrarrazões
deste recurso” (Instituições de Processo Civil: recursos e processos da
competência originária dos tribunais, vol. III, 1a ed., 2015, p. 149).
No mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção
Neves: “As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo
recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277681-33.2020.8.26.0000 -Voto no 27.795
6
nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem, devendo ser
impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos
termos do art. 1.009, § 1o, do Novo CPC”. (Novo Código de Processo Civil -
Lei 13.105/2015, 2a ed., 2015, p. 579).
Nesse tópico, da recorribilidade diferida, destaco o
entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça:
Agravo de Instrumento no 2113415-68.2016.8.26.0000
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Usucapião. Juntada
de croqui e memorial descritivo. Insurgência. Não
cabimento. Ausência de previsão da hipótese no art. 1.015
do novo CPC. Rol taxativo. Recorribilidade diferida.
Questões resolvidas na fase de conhecimento não
integrantes do rol taxativo não são cobertas pela
preclusão e podem ser suscitadas nas razões ou
contrarrazões de eventual apelação. RECURSO NÃO
CONHECIDO.” (rel. Neves Amorim, j. 28/6/2016).
Por estas razões, de rigor o não conhecimento do
recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, não se conhece do
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator